Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38860183, o exequente requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos ISRAEL MURICI VALADARES, IVALDINA TORRES ALVES, IVANA CLAUDIA WANDERLEY, IVANDENY DE SOUSA LIMA, IVANETE DOS SANTOS ALVES e IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. Denota-se as seguintes informações dos autos: No ID: 10929017, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10928743. O saneamento do feito e a fixação dos honorários advocatícios, relativos à execução, deu-se no ID: 10929017. A execução foi resolvida, com a expedição das devidas ordens de pagamento, em relação aos anuentes ISTAEL TERESINHA DOS SANTOS (ID: 19191438, retificado no ID: 28507684), ISELDA MARIA FERREIRA DE CARVALHO (ID: 36613106), IVAN TAVARES CAMPOS (ID: 36613107) e ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA (ID: 36613811). Verifica-se que os autos dos embargos à execução n. 0003174-70.2008.8.07.0000 foram remetidos ao STF. Em consulta ao andamento processual, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Deve-se, portanto, aguardar o deslinde da controvérsia para realizar a atualização dos cálculos. Analisando os autos, verifica-se que pende de apreciação a petição de ID: 0929204 - Pág. 1, na qual o Distrito Federal requereu a exclusão de ISRAEL MURICI VALADARES da presente execução, por não ser servidor da Administração Direta (declaração funcional acostada no ID: 10928863 - Pág. 7). Diante do exposto, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo do citado servidor com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado Brasília, 22 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador